Tribunal: TJDFT
Processo: 0750317-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750317-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, querendo, se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator